Tribunal: TJSP
Processo: 1042858-06.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1042858-06.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SINDICATO DA INDÚSTRIA DE ADUBOS E CORRETIVOS
AGRÍCOLAS NO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado SECRETÁRIO DA
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042858-06.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 43.588
2
VOTO No 43.588
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1042858-06.2019.8.26.0053/50000, de
São Paulo
EMBARGANTE: SINDICATO DA INDÚSTRIA DE ADUBOS E CORRETIVOS
AGRÍCOLAS NO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Finalidade
infringente. Propósito de prequestionar matéria constitucional
e infraconstitucional, com vistas ao acesso aos Tribunais
Superiores. Rejeição.
I.
Embargos de Declaração opostos pelo SINDICATO
DA INDÚSTRIA DE ADUBOS E CORRETIVOS AGRÍCOLAS NO ESTADO DE SÃO PAULO
em relação ao V. Acórdão de fls. 375/381 do apenso, que deu provimento à Apelação
fazendária e ao reexame necessário interpostos contra r. sentença que concedera a ordem
em Mandado de Segurança impetrado pelo ora embargante contra ato atribuído ao
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando o reconhecimento
do direito de suas associadas de não se sujeitarem de imediato às disposições do Decreto
estadual no 64.213, de 2019, susceptível de aplicação apenas a partir de 1o de janeiro de
2.010, em atenção ao princípio da anterioridade tributária.
Nas razões, assinala que o Acórdão foi omisso, porque deixou de se
manifestar sobre a alegação do embargante no sentido de que o Decreto estadual no
64.213/19 gera efeitos concretos e imediatos a nova sistemática tributária gera impacto às
associadas do embargante , não havendo falar assim em impetração contra lei em tese.
Afirma que seu argumento vem lastreado não apenas na legislação, mas também em
precedentes jurisprudenciais, inclusive do Col. STJ. Liminarmente, pede a concessão de
efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o acolhimento dos embargos, com efeitos
infringentes, para sanar a omissão apontada, com o prequestionamento da matéria
ventilada. Este, em síntese, o relatório.
II.
Os presentes Embargos não têm, com a devida
vênia, razão de ser.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042858-06.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 43.588
3
Não chega o embargante a apontar concreta omissão ou algum outro aspecto
tendente a configurar pressuposto de acolhimento dos embargos. Guarda o presente
recurso indisfarçável e exclusiva feição infringente, além da finalidade de prequestionar tema
constitucional e infraconstitucional com vistas a viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores.
O julgado não deixou de apreciar a matéria ora reagitada pelo embargante. É
o que se verifica de trecho do Acórdão a seguir reproduzido (fls. 379/380 do apenso):
“Ainda assim, entende-se assistir razão à apelante ao anotar que o
objetivo do “mandamus” é retirar eficácia a ato normativo de cunho geral e abstrato,
como é o Decreto 64.213/19. Vale reproduzir, ainda uma vez, a lição clássica de HELY
LOPES MEIRELLES (“Mandado de Segurança”, Malheiros Ed., 28a ed., págs. 40/41): “A
lei em tese, como norma abstrata de conduta, não é atacável por mandado de
segurança (STF, Súmula 266), pela óbvia razão de que não lesa, por si só, qualquer
direito individual. Necessária se torna a conversão da norma abstrata em ato concreto
para expor-se à impetração, mas nada impede que, na sua execução, venha a ser
declarada inconstitucional pela via do “mandamus”. Somente as leis e decretos de
efeitos concretos tornam-se passíveis de mandado de segurança, desde sua
publicação, por equivalentes a atos administrativos nos seus resultados imediatos.”.
(...)
Tanto quanto qualquer de seus associados em postulação individual, a
entidade de classe necessitaria elencar dados concretos, substratos fáticos de que
pudesse emergir a caracterização de seu interesse processual para quanto ao ponto
defender interesse de seus filiados. Nem é de presumir haja necessária aplicação do
Decreto impugnado em todas as operações de todos os associados do apelado. Está
claro que nem todos se limitam a realizar, em sua atividade, operações interestaduais,
em relação às quais incide a normativa em questão.”
As razões dos embargos tão só desvelam inconformismo no tocante à
solução albergada no Acórdão. Não é para tal fim, “data venia”, que se presta o recurso
previsto nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil.
Dessa maneira, como já decidiu o STJ, “estando os fatos devidamente
enfrentados e a decisão embargada adequadamente fundamentada, não há confundir
omissão com decisão contrária aos interesses da parte” (STJ, 5a Turma, EDcl no AgRg no
A.I. 1.273.522-SP, j. 17.02.2011, Rel. o Min. ADILSON VIEIRA MACABU).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042858-06.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 43.588
4
Por fim, ainda que compreensível o propósito de prequestionar tema
constitucional e infraconstitucional com vistas ao acesso aos Tribunais Superiores, nem por
isso se mostra possível, nessas circunstâncias, o recebimento do presente recurso para a
finalidade infringente explicitamente afirmada. No dizer de NELSON NERY JR. e ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY, “Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante”, Ed. Revista dos Tribunais, 8a edição, pág. 1.014), “A infringência do julgado
pode ser apenas a conseqüência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal,
pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em
outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl,
pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência
poderá ocorrer quando for conseqüência necessária ao provimento dos embargos.
Exemplo: a sentença acolheu o pedido mas é omissa quanto à preliminar de prescrição.
Opostos EDcl para suprir a omissão e o juiz entendendo que houve prescrição, dará
provimento aos embargos. A conseqüência do provimento do recurso, que em seu mérito
já terá sido, portanto, julgado, será a de modificar-se o dispositivo da sentença de
procedência para improcedência do pedido (CPC 269 IV). Assim, o objetivo e a finalidade
dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao
do julgamento do mérito dos embargos: na conseqüência decorrente daquilo que já foi
julgado (complemento da decisão porque se supriu a omissão; aclaramento da decisão
porque se resolveu a obscuridade e/ou a contradição”. De outra parte, não pode o presente
recurso prestar-se a “instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal” (STF, E.Dcl. no R. Ex. No 177.928-DF, j. 11.03.1997, in RTJ
164/793, Rel. o Min. CELSO DE MELLO).
III.
Por todo o exposto, rejeitam os Embargos de
Declaração.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa
modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI